Tribunal: TJES
Processo: 5033038-08.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033038-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
RECORRIDO: MAIRA ALEXANDRE PRATES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA REQUERENTE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Em apertada síntese, a autora alega, em sua petição de ingresso, que teve contra si lançadas cobranças indevidas, relativas a serviços não prestados. Narra que chegou a requerer sua matrícula junto à requerida, mas a oferta do curso se daria em turno em que a autora não poderia estudar. Afirma que, diante disso, solicitou o cancelamento de sua matrícula, mas passou a receber cobranças relativas às mensalidades. Requer a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância deu parcial provimento aos pleitos autorais, para cancelar as cobranças lançadas e condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

3. A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4. Merece parcial provimento o recurso interposto. De fato, não há comprovação de que o curso de arquitetura tenha sido ofertado no horário em que a autora desejava estudar (noturno). A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser sindicada à luz da legislação consumerista, sendo certo, ainda, que a autora faz jus à inversão do ônus da prova, seja em razão de expressa previsão legal (art. 6º, inc. VIII do CDC), seja porque não é possível produzir prova de fato negativo (de que o curso de arquitetura
não
foi ofertado no período noturno).

5. Assim, diante da ausência de prova de fornecimento do serviço contratado, a requerida não pode exigir da autora o pagamento das mensalidades (art. 476 do Código Civil).

6.

Todavia,

o recebimento de cobranças indevidas, por si só, não gera dano moral, uma vez que, sem demonstração de restrição de crédito ou de outros desdobramentos, não tem aptidão de atingir direitos da personalidade do consumidor. Logo, descabe o pleito indenizatório. Neste sentido encontra-se a jurisprudência sedimentada pelo STJ sobre o tema: “
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 2. Alterar o entendimento do acórdão pela ausência de dano moral demanda reexame de provas, inviável em Recurso Especial. 3.
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
(STJ - AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.5.2015)
.
4. Agravo Interno não Provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.197.639/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 15/5/2023)
”.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais. Quanto aos demais pontos (declaração de inexigibilidade do débito), mantenho inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95).

8. Sem condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)